Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA PORTABILIDADE. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Inter, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: "I) declarar a inexistência do contrato n. 11457200 (Id 152187424), por ausência de vontade da autora na contratação; e II) condenar o banco réu a restituir à parte autora as parcelas indevidamente debitadas em sua conta bancária relativas ao contrato ora declarado inexistente, devidamente atualizadas pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81), 13.03.2023, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (22.03.2023 – Id 153293793, artigo 239, §1o, CPC), tudo até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406 do Código Civil, artigo 323 do CPC, e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional)”. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos contrapostos, referente à compensação de valores.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega a incompetência dos juizados especiais e a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta que não possui correspondente bancário e que o contrato de mútuo é válido, visto que foi regularmente contratado. Que não tem parceria comercial com LJ Intermediações Ltda, responsável pela transferência fraudulenta. Invoca a culpa exclusiva da consumidora e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
3. Preliminares. 3.1. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial, uma vez que a autora não questiona a validade do contrato de financiamento realizado com o Banco Inter, mas o vazamento de dados que desencadeou o golpe. 3.2. À luz da teoria da asserção, as instituições financeiras, responsáveis pelo empréstimo consignado firmado mediante suposta fraude e pela divulgação de dados do consumidor, são partes legítimas para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, incontroverso o fato de que a autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposto preposto do Banco Inter ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de mútuo e convenceu a autora a transferir o crédito decorrente da referida contratação para o correspondente bancário, LJ Intermediações Ltda, no pressuposto de que se destinava à quitação do primeiro empréstimo.
6. As provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. No caso, o banco não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que a autora foi alertada que não se tratava de portabilidade ou de alteração do contrato de mútuo outrora firmado entre eles, mas sim de contrato de novo empréstimo. Ademais, o banco não demonstrou que a autora foi avisada sobre a inexistência de correspondentes bancários, situação que evidencia que a instituição financeira deve responder por atos de seus prepostos, nos termos do art. 34 do CDC.
7. Ademais, é fato inequívoco que ocorreu vazamento de dados pessoais da autora, utilizados pela empresa LJ Consultoria Ltda. para a consolidação do ilícito, o que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que a autora intencionava a portabilidade interna da dívida e transferiu o valor para o correspondente porque acreditava estar quitando empréstimo contraído no próprio Banco Inter. Assim, deve ser afastada a culpa exclusiva da consumidora, uma vez que o preposto da instituição financeira, que intermediou a contratação do novo empréstimo consignado, foi convincente porque estava munido de dados pessoais e bancários da autora.
8. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
9. Destarte, o Banco Inter responde objetivamente por atos praticados pelo seu preposto que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, por força dos artigos 14 e 34, ambos do CDC, conforme estabelecido na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.